Tribunal: TJDFT
Processo: 0723356-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723356-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SHCES 203 AGRAVADO: MARINA APARECIDA LUIZ GONZAGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Condomínio do Bloco B da SHCES 203 em face da r. decisão (60024463 - pág. 3/4) que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, proposta em desfavor de Marina Aparecida Luiz Gonzaga, indeferiu o pleito liminar de despejo. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 60056274). A Agravada apresentou contrarrazões (ID 61750525). Os autos vieram conclusos para julgamento de mérito. Todavia, em consulta ao processo de referência verifica-se que, em 16/8/2024, foi proferida sentença (ID 207513329 do Proc. no 0716046-14.2024.8.07.0001), na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos, para: “a) decretar a rescisão do contrato de locação do imóvel situado à SHCES 203, Bloco B, apartamento 6, Bairro Cruzeiro Novo, Brasília-DF; b) decretar o despejo da ré e/ou de eventuais ocupantes do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, na forma do art. 63, § 1o, alíneas “a” e “b”, da Lei n.o 8.245/91; c) condenar a ré ao pagamento dos aluguéis de 11/2023 a 03/2024, indicados na Planilha de Id 194574983, além dos vencidos e vincendos não pagos até a desocupação efetiva do imóvel, deduzida a caução prestada no início do contrato”. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator